Tribunal: TJES
Processo: 5015740-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015740-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME GUIMARAES LOPES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015740-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME GUIMARÃES LOPES

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME GUIMARÃES LOPES contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, em razão de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º, c/c § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do Código Penal (cinco fatos), art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de indícios de autoria e materialidade e a alegação de primariedade e bons antecedentes afastam os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a revogação da prisão preventiva de corréus em situação supostamente similar ofende o princípio da isonomia; (iii) determinar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias configura constrangimento ilegal; e (iv) analisar se eventuais condições pessoais favoráveis são suficientes para a concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual do Habeas Corpus não é adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, bastando, para a decretação da prisão preventiva, a presença de prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, decorre da presença de fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar).

A gravidade concreta dos crimes, espelhada pelo modus operandi e aliada à necessidade de se acautelar o meio social, evidencia que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, e a decisão proferida em 18 de agosto de 2025, ao reiterar os fundamentos que motivaram a prisão e mencionar a ausência de fatos novos, configura a reavaliação da necessidade da prisão, atendendo ao comando legal.

As distinções de cada caso podem justificar um tratamento jurídico diferente, não configurando, a princípio, ilegalidade ou ofensa ao princípio da igualdade no indeferimento do pedido de revogação da prisão com base no princípio da isonomia.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Aplica-se o princípio da confiança no Juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A reiteração dos fundamentos que motivaram a prisão, com a expressa menção à ausência de fatos novos que pudessem justificar a revogação da medida, configura a reavaliação da necessidade da prisão, atendendo ao comando legal.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 69, 155, § 1º, c/c $\S$ 4º, incisos I e IV. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, 40, inciso VI. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada: RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ; HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021, STJ; AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015740-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME GUIMARÃES LOPES

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME GUIMAR
Ã
ES LOPE
S
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº

0001064-19.2024.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º, c/c § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (cinco fatos), artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese: a) a ausência de indícios de autoria e materialidade, afirmando que o paciente não estava no local dos fatos e não foi mencionado nos depoimentos dos corréus que confessaram os crimes, restando ausentes os requisitos para a prisão; b) o único vínculo do paciente é o fato de sua mãe ter entregue espontaneamente algumas roupas na delegacia, que se suspeitava serem parte de um furto em uma loja de roupas; c) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e que sua companheira está grávida, necessitando de seu apoio financeiro e emocional; d) a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que corréus em situação similar, como Kauan Sávio dos Santos Candido e Lorran Gama Batista, tiveram a prisão revogada; e e) a prisão preventiva não foi reavaliada a cada 90 dias, conforme exige a lei, e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para o caso.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 62464989 da ação penal originária – disponível na aba Dados do processo referência) que o paciente GUILHERME GUIMARÃES LOPES e os corréus KAUAN SÁVIO DOS SANTOS CANDIDO, JAN PETRIUS BIATO SALLI, LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO, ANTONIO MARCOS FERREIRA FILHO, LUCAS CASTRO DE ANDRADE, GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, RIQUELRY XAVIER CLARINDO, PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA e LORRAN GAMA BATISTA foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º, c/c § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (cinco fatos), artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Consta que foram imputados aos denunciados os seguintes fatos:

FATO 01 – No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 01h50min, na Avenida Rufino de Carvalho, Nº 743, Centro, Linhares/ES, no estabelecimento comercial
LAGUNA MOTOS
, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 02 – No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 03h00min, na Rodovia BR 101, Três Barras, Linhares/ES, no estabelecimento comercial
LOJA HAVAN
, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e

FATO 03 – No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 03h00min, na Rodovia BR 101, Três Barras, Linhares/ES, no estabelecimento comercial
ENKANTO JÓIAS
, localizado no interior da Loja Havan, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraíram para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 04 – No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 02h38min, na Avenida Hans Schmoger, Nº 212, Loja 02, Conceição, Linhares/ES, no estabelecimento comercial
GAHA MOTOS
, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraíram para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 05 – No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 04h, na Avenida Vista Alegre, Nº 203, Centro, Sooretama/ES, no estabelecimento comercial
LOJA ROYALE FOR MEN
, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 06: No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 14h00min, na Rua Maria Deoclécio Barbosa, Nova Betânia, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito),
concorreram para guardar e armazenar drogas, bem como se associaram de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente
.

FATO 07: Nos dias 04 e 10 de dezembro de 2024, em diversos horários, nas cidades de Linhares/ES e Sooretama/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para
integrar organização criminosa denominada
“
TROPA DO SALSICHA”, com participação de adolescente. Ademais, corromperam o adolescente Matheus Fabiano Flores para que com eles praticassem crimes.

Ressai que os denunciados se associaram para cometer diversos delitos, principalmente patrimoniais, havendo se autointitulado como a “TROPA DO SALSICHA”, sendo o paciente GUILHERME GUIMARÃES LOPES o responsável pela venda de drogas e de objetos furtados.

Consta, ainda, que parte das roupas furtadas estavam na posse do paciente GUILHERME GUIMARÃES LOPES e foram entregues por sua genitora na delegacia.

Inicialmente, no tocante ao pedido de afastamento das acusações de furto e tráfico imputadas ao paciente, insta salientar que, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar
), consoante excerto da decisão proferida em 14/02/2025 (ID
62871657 da ação penal originária, disponível na aba Dados do processo referência
):

“
No caso em questão, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária como medida de
garantia da ordem pública
.

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento liminar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas.

(...)

Desta feita,
a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe para a garantia da ordem pública
.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, em decisão proferida em 18/8/2025, fora mantida a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (ID 75129425 da ação penal originária disponível na aba Dados do processo referência):

“Trata-se de ação penal com extenso rol de requeridos para processar e julgar grande cadeia criminosa. Com efeito, observo que não houve qualquer ilegalidade no cumprimento no mandado de prisão, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva. Desta feita, em relação a manutenção da prisão preventiva do acusado por presença dos requisitos, apura-se que não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos da decisão constante no ID 62871657, em que decretou a prisão em 20/05/2025. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado na decisão supracitada e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva do requerido GUILHERME GUIMARÃES LOPES - em especial para a garantia da ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva”.

Desta feita, embora a defesa alegue a ausência de reavaliação da prisão no prazo legal, a decisão proferida em 18 de agosto de 2025 demonstra que o juízo de primeiro grau analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, reafirmando que não houve alteração no contexto fático-probatório capaz de modificar os fundamentos da decisão que decretou a prisão.

Assim sendo, a reiteração dos fundamentos que motivaram a prisão, com a expressa menção à ausência de fatos novos que pudessem justificar a revogação da medida, configura a reavaliação da necessidade da prisão, atendendo ao comando legal. A simples contagem do prazo de 90 dias, por si só, não invalida a custódia quando a decisão de manutenção é devidamente motivada.

À luz desse cenário, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.
Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, o argumento de que o paciente não foi mencionado nos depoimentos de corréus confessos, nem foi flagrado nas imagens, não afasta, de imediato, a validade da prisão. Insta pontuar que os relatórios de investigação e os demais elementos informativos do inquérito policial constituem indícios que, nesta fase processual, são suficientes para a manutenção da prisão preventiva. A alegação de que o único vínculo com a acusação é a entrega de roupas pela mãe do paciente, sem que este fosse intimado a depor, deverá ser aprofundada na instrução processual, não sendo passível de análise neste momento.

Destaque-se, ainda, que o pedido de revogação da prisão com base no princípio da isonomia não merece acolhimento.

A decisão por meio da qual fora revogada a prisão do Corréu KAUAN SÁVIO DOS SANTOS (ID 16062695) restou consubstanciada no fato de que
“o réu, diferente dos demais denunciados, não possui registros criminais em seu desfavor e se apresentou, voluntariamente, para ser ouvido perante a autoridade policial”.

Em relação ao corréu LORRAN GAMA BATISTA (ID 64848840 da ação penal originária disponível na aba Dados do processo referência), a revogação da prisão preventiva fora alicerçada no fato de que
“a identificação deste ocorreu apenas conforme o Relatório de Investigação, pelo que, entendo
que
a prisão cautelar não se mostra mais adequada, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao presente caso”

Nesse cenário, as distinções de cada caso podem justificar um tratamento jurídico diferente, não configurando, a princípio, ilegalidade ou ofensa ao princípio da igualdade. A avaliação do caso do paciente, no contexto do suposto crime de associação para o tráfico, exige uma análise aprofundada do conjunto probatório.

Por fim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

À luz do cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)